Tribunal: TJPA
Processo: 0800669-50.2021.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800669-50.2021.8.14.0056

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

APELADO: NATANAEL AMARAL CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SALÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DÉBITO NÃO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de São Sebastião da Boa Vista contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de salário referente ao mês de dezembro de 2020, e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. O recorrente alegou a falta de comprovação do não pagamento pelo autor e, subsidiariamente, a impossibilidade de quitar despesas de exercícios anteriores sem a inscrição do débito em restos a pagar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor comprovou a ausência do pagamento da remuneração; e (ii) a possibilidade de o município ser eximido da obrigação devido à falta de inscrição do débito em restos a pagar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento do salário pleiteado, conforme estabelece o art. 373, II, do CPC.

4. A falta de inscrição do débito em restos a pagar não impede o cumprimento da obrigação pela administração pública, pois a responsabilidade pelo pagamento é impessoal e recai sobre o ente público, não sobre o gestor. Precedente do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O ônus da prova quanto ao pagamento do salário de seus servidores incumbe à administração, visto se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC. 2. A ausência de inscrição do débito em restos a pagar não impede o pagamento de verbas salariais devidas ao servidor que prestou serviço sob pena de enriquecimento imotivado da administração.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800669-50.2021.8.14.0056

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO (OAB/PA 14.045)

APELADO: NATANAEL AMARAL CARDOSO

ADVOGADO: FLEUBER LUCAS LEAL DA SILVA (OAB/PA 29.895)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOÃO GUALBERTO DOS ANTOS SILVA

O Município de São Sebastião da Boa Vista interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para determinar a realização do pagamento do salário do mês de dezembro/2020, arbitrando honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inicialmente, alegou que o autor, ora apelado, não apresentou provas de que não recebeu o pagamento da verba salarial pleiteada.

Subsidiariamente, aduziu haver impossibilidade de pagar despesas originárias de exercícios anteriores sem que o débito esteja inscrito nos restos a pagar. Além disso, argumentou que caso este Tribunal entenda de outra forma que seja determinado ao apelado que apresente dos documentos, como por exemplo extrato bancário, comprovando que não recebeu o salário reclamado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões alegando ter comprovado o vínculo administrativo, não tendo o apelante apresentado provas de depósito do salário do mês de dezembro/2020, finalizou pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido e desprovido.

As provas produzidas nos autos, diversamente do que sustentou o apelante, indicaram a contratação temporária do apelado para desempenhar a função de Professor Pedagógico (ID 15101198 – Pág. 1 e ID 15101199 – Pág. 1), cujo vínculo iniciou em 02 de janeiro a 30 de junho 2020, prorrogado a partir de 01 de julho até 31 de dezembro 2020. Além disso, apresentou os comprovantes de pagamento dos meses de fevereiro até novembro/2020 (ID 15101200 – Págs. 1 até 10) e o extrato de sua conta bancária (ID 15101217 – Págs. 1 até 15).

O art. 373 do CPC estabelece:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A norma processual previu que ao autor incumbe provar o fato constitutivo do seu direito. No caso presente, o fato constitutivo da pretensão autoral é a existência do vínculo administrativo (temporário) e a prestação do serviço.

Por outro lado, ao réu cabia apresentar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que segundo a pretensão deduzida consistia na prova do pagamento do salário pleiteado (dezembro/2020) ônus do qual o apelante inapelavelmente não se desincumbiu.

Ao contrário do que tentou fazer crer o apelante,
o pagamento do salário é provado pelo correspondente depósito bancário na conta do destinatário(a) ou pelo recibo assinado pelo(a) servidor(a), provas inexistentes nestes autos, razão pela qual o ente público deve responder pelas verbas não pagas sob pena de enriquecimento imotivado.

Não logra melhor sorte a alegação de serem intransferíveis as obrigações para o mandado seguinte, tendo em vista que a administração é impessoal incumbindo ao município e não a este ou aquele gestor o adimplemento da verba pleiteada, ademais a ausência de inscrição do débito em restos a pagar não constitui óbice o recebimento do crédito resultante de serviço prestado por servidor público. Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DÉBITOS QUE NÃO ESTEJAM EM RESTOS À PAGAR. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE EMPENHO OU DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO CONSTITUEM ÓBICE AO RECEBIMENTO DO CRÉDITO SALARIAL
. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1022 DO CPC. INCABÍVEL A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1022 do novo CPC, descabidos os presentes embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento da matéria. 2- As alegações do embargante tentam apontar possíveis omissões, a fim de justificar o presente recurso, porém, em verdade, tenta rediscutir questões de mérito da ação principal, o que é vedado nesta via processual. 3-
Embargos de Declaração totalmente destituído de fundamentação razoável, já que ao contrário do que alega o embargante, a ausência de empenho ou de inscrição em restos a pagar não constitui óbice ao recebimento do crédito pelos apelados/embargados, uma vez que a municipalidade não pode escusar-se do pagamento dos valores cobrados invocando a falta de recursos financeiros
. 4- ASSIM, O RECURSO É CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0000078-14.2009.8.14.0066 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/04/2018 )

Destarte, por todos os ângulos a pretensão recursal não comporta acolhimento devendo ser mantida a sentença sob pena da administração enriquecer indevidamente as custas do labor do ex-servidor.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/10/2024